Tribunal: TJDFT
Processo: 0714107-86.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA ILEGÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO DO CONTRATO. ASTREINTES. CABIMENTO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar rescindido o contrato de empréstimo consignado entabulado entre as partes, sem ônus para a autora/recorrida, devendo o recorrente se abster de efetuar novas cobranças a ele relativas, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cobrança em desacordo com esta decisão, até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo do disposto no art. 537, inc. I, do Código de Processo Civil. Determinou, também, a expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito para que procedam a exclusão do nome da autora dos seus cadastros. O juízo de origem concluiu que o recorrente não logrou êxito em demonstrar que o valor tomado de empréstimo pela recorrida foi a ela devidamente vertido pelo banco recorrente, sendo imperioso o reconhecimento da inadimplência contratual dele, com consequente rescisão contratual, sem ônus para a recorrida (art. 475 do Código Civil).
3. Inicialmente o recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que não teria sido apreciado o requerimento de expedição de ofício em sede contestatória para comprovação do repasse dos mútuos. No mérito, alega que haveria débito em aberto e a negativação teria se dado no exercício regular do direito. Sustenta que a recorrida teria celebrado um contrato de empréstimo no 402426412-1 realizado em 08/12/2015, no valor de R$6.695,30 (seis mil seiscentos e noventa e cinco reais), a ser quitado em 96 (noventa e seis) parcelas de R$152,00 (cento e cinquenta e dois reais). Assevera que haveria sido liberado o valor de R$902,34 (novecentos e dois reais e trinta e quatro centavos) pago ao Banco do Brasil S/A Ag. 3605 conta 169067-1.
4. Aduz que o contrato seria um refinanciamento do contrato 401706325 (este realizado em 05/02/2015) no valor de 1.455,76 (mil quatrocentos cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos), sendo que o valor teria sido liberado em 05/02/2015 ao Banco do Brasil S/A (001) Ag. 3605 conta 169067-1 de titularidade da recorrida.
5. Narra que a recorrida não teria juntado aos autos o extrato bancário de fevereiro de 2015, pois se assim fizesse seria compelida a devolver as quantias pelas quais fora beneficiada. Por isso, defende que não haveria falar em declaração de inexistência do débito.
6. Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que seja determinada a expedição do ofício solicitado. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem com excluir as “astreintes” fixadas ou, subsidiariamente, que sejam elas reduzidas a patamares razoáveis.
7. Contrarrazões apresentadas ID. 33932896. A recorrida argui preliminar de inovação recursal ao argumento de que o recorrente não teria requerido a expedição de ofício ao Banco do Brasil na origem e somente teria formalizado o pedido no recurso inominado.
8. Preliminares – Cerceamento de Defesa – O Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (art. 33, da Lei no 9099/95), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa. Outrossim, o recorrente apresentou o seu pedido de forma genérica, condicionando o seu requerimento a eventuais dúvidas do magistrado. A sentença foi clara ao afirmar que arcabouço probatório já existente se mostrava suficiente ao seu convencimento (ID. 33932886 – Pág. 2), ainda mais, quando as provas poderiam ser produzidas pelo recorrente, que foi o responsável pela transferência do dinheiro para a conta da recorrida. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada, não havendo falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
9. Inovação recursal - Destaco que a parte inconformada deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles. Percebo que contrariamente ao afirmado pela recorrida, o pedido de expedição de ofício para comprovação do repasse dos mútuos foi realizado na contestação ID. 339322880 – Pág. 9 e analisado na sentença objeto do presente recurso inominado, assim, não prospera a tese da inovação recursal. Preliminar rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
11. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
12. O recorrente defende que o valor objeto do contrato de empréstimo consignado foi utilizado em parte para a quitação do empréstimo no 402023141-3 e o remanescente creditado por meio de TED em conta corrente de titularidade da recorrida (conta no 169067-1, ag. 3605, do Banco do Brasil). Todavia, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.
13. Destaco que a prova dos depósitos e transferências em benefício da recorrida poderiam ser facilmente produzidas pelo recorrente, já que ele seria a instituição financeira responsável pelas atividades bancárias. Contudo, a referida parte se limitou a juntar, na instância originária, apenas a cópia do contrato de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento ou em benefício previdência. Portanto, não sendo comprovado que o valor do empréstimo foi vertido em favor da recorrida, entendo que resta configurada falha na prestação do serviço do recorrente (art. 14 do CDC).
14. Nesse trilhar, a sentença originária foi precisa quando definiu, com fundamento no art. 475 do Código Civil, “que também merece acolhimento os pedidos autorais de cessação das cobranças efetuadas pelo réu com base no contrato ora rescindido, bem assim de baixa da inscrição negativa levada a efeito pelo requerido com o mesmo fundamento, fatos esses demonstrados pelos documentos de IDs 110438228 a 110438232.”, razão pela qual o recorrente deve se abster de realizar cobrança de qualquer valor referente ao contrato sob análise.
15. Tais medidas são compatíveis com o julgamento do processo no 0705106-48.2019.8.07.0006 que tinha por objeto o mesmo contrato e as mesmas partes, porém, o pedido era diverso. O magistrado concluiu que “o contrato foi devidamente firmado entre as partes, através da manifestação de vontade de ambas, cumprindo seus requisitos legais de existência, a saber: vontade, agentes (contratantes), objeto e forma. Como já dito, o caso é de inadimplemento contratual, causa de rescisão do negócio jurídico, na forma do art. 475 do CC. Como não houve pedido de rescisão, deixo de decretá-la, vez que me é vedado proferir sentença ultra petita. Reconheço, no entanto, o inadimplemento do contrato pelo réu, que deixou de creditar em favor da autora o valor do empréstimo consignado, descumprindo os termos da avença entre as partes. Isto porque o ônus da prova do adimplemento do contrato competia ao réu, que nada trouxe aos autos para comprovação do alegado.” Com base nestes fundamentos, o referido processo foi julgado parcialmente procedente para condenar a instituição financeira, ora recorrente, a restituir na forma simples todos os valores indevidamente descontados do contracheque da autora (ora recorrida).
16. Em relação as “astreintes”, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor fixado na sentença não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente – Artigo 814 do Código de Processo Civil.
17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.